Tribunal: STJ
Processo: 1502753-91.2023.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063336 - SP (2025/0381387-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATHAN FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial. O agravante foi condenado por infração ao
do Código Penal,
art. 157
às penas de seis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de dezesseis dias-multa, no piso legal.
2. No agravo regimental, foram reiteradas as teses apresentadas no agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos hábeis a alterar a decisão
agravada, especialmente no que tange à dosimetria da pena e ao regime inicial de
cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. Os pontos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão
agravada, que fundamentou a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos que
extrapolam o tipo penal.
Documento eletrônico VDA53861276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c1b04a00-224e-408f-bffc-45f82af50080

6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador,
sendo atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dosimetria da pena só
pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de
erro ou ilegalidade, o que não se constatou no caso concreto.
8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outra situação que demonstre a
gravidade concreta do delito perpetrado é condição apta a recrudescer o regime prisional,
em detrimento apenas do
de pena imposta.
quantum
9. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
§ 3o; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ.
art. 157;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.043.917/MT,
15.10.2025; STJ, AgRg no HC 783.726/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 864.464/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.05.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.598.714/SE,
23.06.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 2.407.873/SE,
Turma, julgado em 07.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c1b04a00-224e-408f-bffc-45f82af50080

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063336 - SP (2025/0381387-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATHAN FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial. O agravante foi condenado por infração ao
do Código Penal,
art. 157
às penas de seis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de dezesseis dias-multa, no piso legal.
2. No agravo regimental, foram reiteradas as teses apresentadas no agravo em recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos hábeis a alterar a decisão
agravada, especialmente no que tange à dosimetria da pena e ao regime inicial de
cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Código de Controle do Documento: b432be66-2f7b-4d9c-a65f-1fe88c537ed0

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. Os pontos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão
agravada, que fundamentou a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos que
extrapolam o tipo penal.
6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador,
sendo atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dosimetria da pena só
pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de
erro ou ilegalidade, o que não se constatou no caso concreto.
8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outra situação que demonstre a
gravidade concreta do delito perpetrado é condição apta a recrudescer o regime prisional,
em detrimento apenas do
de pena imposta.
quantum
9. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador,
sendo atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
podendo ser revista apenas em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
2.
direito.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outra situação que
demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado é condição apta a recrudescer o
3.
regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
A Súmula n. 83 do
STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53861278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Código de Controle do Documento: b432be66-2f7b-4d9c-a65f-1fe88c537ed0

Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
§ 3o; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ.
art. 157;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.043.917/MT,
15.10.2025; STJ, AgRg no HC 783.726/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 864.464/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.05.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.598.714/SE,
23.06.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 2.407.873/SE,
Turma, julgado em 07.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATHAN FERREIRA DE
LIMA contra decisão deste relator que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
O agravante foi condenado por infração ao
do Código Penal, às penas
art. 157
de seis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
dezesseis dias-multa, no piso legal (fls. 396/401).
No agravo regimental, foram referendadas as teses trazidas no âmbito do agravo
em recurso especial (fls. 487/489).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA53861278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Código de Controle do Documento: b432be66-2f7b-4d9c-a65f-1fe88c537ed0

Consoante assentado na decisão agravada, na primeira fase da dosimetria da
pena, o Tribunal de origem salientou que o concurso de pessoas e a restrição da liberdade
da vítima não seriam valorados na terceira etapa da dosimetria, na qual a majoração ater-
se- ia ao
de dois terços, relacionado ao emprego de arma de fogo.
quantum
A propósito, "existindo mais de uma majorante do crime de roubo, é possível
utilizar uma delas para aumentar a pena na terceira fase e as demais como circunstâncias
judiciais negativas na primeira fase da dosimetria. In casu, correto o procedimento das
instâncias ordinárias, que negativaram as circunstâncias do crime com fundamento nas
majorantes do
§ 2o, II e V, do CP e considerou apenas a majorante do § 2o-A, I, do
art. 157,
mesmo dispositivo na terceira fase da dosimetria." (
relator
REsp n. 2.043.917/MT,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025.
)
Quanto ao regime inicial, o Tribunal de origem aduziu que “o regime inicial
deve ser o fechado, considerando as circunstâncias judiciais acima mencionadas, as quais
também evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado, que revelou
ousadia e periculosidade diferenciada ao abordar as vítimas - privando-as de suas
liberdades - em plena via pública, na companhia de outra pessoa, mediante ameaça
exercida com emprego de arma de fogo (de alto poder vulnerante e de intimidação), para a
prática da subtração de um caminhão e respectiva carga, não merecendo iniciar sanção
corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, no caso em análise,
suficiente à prevenção e reprovação do delito (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal)” (fl.
400).
A propósito, “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda
outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é
condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena
imposta”(AgRg no HC n. 783.726/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
)
6/12/2022,
14/12/2022.
Ademais, a título de reforço argumentativo, não merece acolhida o pleito de
revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito" (AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 864.464/DF,
julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
30/5/2017)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53861278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Código de Controle do Documento: b432be66-2f7b-4d9c-a65f-1fe88c537ed0

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS
QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só
pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de
, o que não se constata na
plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade
hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação idônea
para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, destacando
fundamentos que não integram o tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena
aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso
concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-
,
base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ
verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.598.714/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
23/6/2020,
29/6/2020,
Verifico, portanto, que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta
Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83, STJ, segundo a qual "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:51
Código de Controle do Documento: b432be66-2f7b-4d9c-a65f-1fe88c537ed0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0381387-5
AREsp 3.063.336 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15027539120238260536 21906662023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATHAN FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATHAN FERREIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549407890=4065@
2025/0381387-5 - AREsp 3063336 Petição : 2025/0125618-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:33
Código de Controle do Documento: 9627A19F-B83E-4CAD-869F-C00AD0AF5473